Tribunal: STF
Processo: ARE 1214809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 12-13):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. LEI No 9.478/1997 ALTERADA PELA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI N 4.917-DF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL.



    1. Trata-se de ação ordinária proposta pelo Município de Goianinha - RN, com pedido de antecipação de tutela, em face da ANP - Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, objetivando a suspensão da decisão administrativa (Resolução da Diretoria nº 624/2013), veiculada após a edição da Lei nº 12.734/2012 e, via de consequência, o restabelecimento do valor dos royalties a partir do mês de agosto, em conformidade com a redação original dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.478/97. Requer, ainda, a condenação da ré no pagamento das diferenças subtraídas, da multa de que trata o artigo 8º da Lei nº 7.990/89 e verba sucumbencial.



    2. Medida cautelar deferida na ADI nº 4.917-DF reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei nº 9.784/1997 na nova redação, inclusive dos incisos dos Artigos 48 e 49. Assim, verificando-se que o § 3º, do Artigo 48 e o § 7º, do Artigo 49 fazem menção expressa a esses dispositivos declarados inconstitucionais, não podem ser aplicados.



    3. A decisão da Ministra Cármen Lúcia, na qualidade de relatora da ADI nº 4.917-DF, que declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.734/2012, revela, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito da referida ADI. Nessa perspectiva, ainda que o Estado do Rio de Janeiro não tenha pleiteado, na ADI em comento, a declaração de inconstitucionalidade do § 3º, do Artigo 48 e do § 7º, do Artigo 49, ambos da Lei nº 9.478/1997, na redação que lhes foi conferida pela Lei nº 12.734/2012, fato é que aplicar-se tais dispositivos, em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF.



    4. É portanto indubitável que a intenção do STF foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei nº 12.734/2012, traria sobre suas economias, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão ora atacada.



    5. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em recente decisão, declarou a inconstitucionalidade dos artigo 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, afastando, assim, eventuais divergências acerca do tema. (TRF, 2ª Reg., Órgão Especial, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJ 18.11.2015).



    6. Remessa necessária e apelação desprovidas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 35).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 20, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 7):



     “Há que se levar em conta o risco do efeito multiplicador da demanda. Como posto acima, em obediência ao §3º do art. 48 e §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012, foram incluídos cerca de 56 novos municípios na relação dos municípios beneficiários por instalações de embarque e desembarque que movimentam hidrocarbonetos de origem marítima, e 28 novos municípios na relação dos municípios beneficiários por instalações de embarque e desembarque que movimentam hidrocarbonetos de origem terrestre.



    Uma vez mantida a decisão recorrida, há elevada probabilidade de que os 23 municípios com instalações de embarque e desembarque que movimentam hidrocarbonetos de origem marítima e 63 de origem terrestre que já recebiam parcela de royalties ingressem com ação visando a manutenção do montante recebido. Pergunta-se: como a ANP poderá dar cumprimento a decisões judiciais semelhantes à agravada e ainda assim atender ao disposto na nova legislação, uma vez que o “bolo dos royalties” não foi ampliado, apenas dividido em maior número de fatias? Aí reside o risco da decisão ora agravada.” 



    Em 23.10.2019, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 4.917/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que contesta as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei Federal nº 12.734/2012 ante a inconstitucionalidade dos arts. 42-B; 42- C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, todos com a redação dada pela Lei Federal nº 12.734/2012, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 18).



    Em 20.11.2020 mantive o sobrestamento do feito (eDOC 22).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 4.917/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente